Tribunal: TJBA
Processo: 8003926-33.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003926-33.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO SILVA SANTOS Advogado(s): PETTSON DE MELO CAVALCANTI APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS (REDA). AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, não direito líquido e certo. 2. A contratação temporária de servidores, por si só, não caracteriza preterição arbitrária e imotivada, especialmente quando destinada a suprir necessidades excepcionais da Administração. 3. Para configurar direito subjetivo à nomeação, é necessária demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou comprovado nos autos. 4. Precedentes do STF (RE 837.311 - Tema 784) e STJ. 5. Apelação conhecida e desprovida em consonância com o Parecer Ministerial Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003926-33.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante LEANDRO SILVA SANTOS e como apelado o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .